Tribunal: STF
Processo: AI 587695
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
   PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
1.      A decisão que determina a remessa
   dos autos principais para melhor exame não gera preclusão quanto
   à admissibilidade do recurso extraordinário [Súmula 289-STF].
   Dessa forma, é irrecorrível.
2.      A jurisprudência deste Tribunal
   é pacífica no sentido de que cabe agravo regimental contra
   decisão que determina o processamento dos autos principais
   somente para obstar que transitem em julgado as questões
   pertinentes ao agravo de instrumento e não ao
   extraordinário.
Agravo regimental a que se nega provimento.